Tribunal: TJES
Processo: 5043635-35.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Transporte Aéreo; Atraso de vôo
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043635-35.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: SIMON CHO BAE e outros (3)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
5043635-35.2024.8.08.0024

JUÍZO DE ORIGEM
: Vitória - Comarca da Capital - 9º Juizado Especial Cível

RECORRENTES:
SIMON CHO BAE e SARAH RODRIGUES MAIA

RECORRIDA:
TAM LINHAS AEREAS S/A.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ATRASO DE VOO (11 HORAS). PERDA DE CONEXÃO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FAMÍLIA COM CRIANÇAS PEQUENAS. DESGASTE ACENTUADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MAJORADO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1) Cuida-se de recurso inominado interposto por
SIMON CHO BAE
e
SARAH RODRIGUES MAIA
em face da sentença que, ao reconhecer a falha na prestação do serviço da Recorrida (atraso de 11 horas em voo e perda de conexão por manutenção da aeronave), julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a Ré ao pagamento de R$ 594,00 a título de danos materiais e R$ 3.000,00 para cada autor a título de danos morais.

2) Em suas razões recursais (ID 77836179), os Recorrentes pugnam pela majoração do dano moral, destacando que o atraso forçou a família, com duas crianças de 3 e 5 anos, a pernoitar em condições precárias. Pleiteiam, ainda, a restituição dos valores gastos com nova locação de veículo; Contrarrazões apresentadas (ID 79120259), onde a Recorrida defende a manutenção do
quantum
indenizatório e a inexistência de provas quanto aos danos materiais excedentes.

3) A controvérsia recursal cinge-se à adequação do valor fixado a título de danos morais e à procedência dos danos materiais relativos ao aluguel de veículo.

4) Quanto aos danos materiais do veículo, mantenho o entendimento da sentença de primeiro grau. Conforme ID 77088283, os autores não se desincumbiram do ônus de comprovar que o atraso inviabilizou o contrato de locação original de forma a gerar o prejuízo integral pleiteado, não havendo prova robusta de que a reserva não poderia ter sido mantida ou postergada.

5) Em casos de locação de veículos, entendo que pela necessidade de apresentação do comprovante de pagamento (fatura do cartão de crédito) ou a nota fiscal para confirmar que o valor foi debitado sem estorno, já que reservas podem ser canceladas sem ônus dependendo da antecedência. A narrativa de que a empresa não conseguiu realocar por falta de veículos no sábado é verossímil, mas a prova de pagamento efetivo reforçaria o direito.

6) No que tange aos danos morais, assiste razão aos Recorrentes. O Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do TJES autoriza a revisão do valor
"quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório"
.

7) No caso concreto, o atraso de 11 (onze) horas, somado à presença de duas crianças de tenra idade e à necessidade de pernoite em posto de gasolina devido a condições climáticas enfrentadas após a chegada tardia, revela um quadro de angústia e desgaste que extrapola o mero aborrecimento. O valor de R$ 3.000,00 fixado na origem mostra-se aquém dos parâmetros de razoabilidade aplicados por este Colegiado em casos de similar gravidade.

8) Assim, sopesando a capacidade econômica da ofensora, o caráter punitivo-pedagógico da medida e as peculiaridades do caso (fortuito interno – manutenção de aeronave), entendo que o valor de R$ 7 000,00 (sete mil reais) para cada autor revela-se mais condizente com a extensão do dano e com a reparação integral.

9) Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reformar a sentença no tocante ao
quantum
indenizatório,
MAJORANDO os danos morais para o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada autor,
com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

10) Mantidos os demais termos da sentença, inclusive quanto ao dano material.

11) Diante do êxito parcial, deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA

Juiz Leigo

VOTO.

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)